Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-47.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004602-47.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS, JAIR MARCILIO GONCALVES, MARCUS VINICIUS MARCILIO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO AO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que rejeitou substituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e fixou honorários advocatícios em percentual superior ao mínimo previsto no artigo 85, §3º, II, do CPC. A CDA original apontava como fundamento legal os artigos 274 a 283 da Lei nº 387/2009, enquanto a nova CDA apresentada incluía os artigos 100 a 124, que tratam da cobrança do IPTU. O proveito econômico da causa supera 200 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a substituição da Certidão de Dívida Ativa é admissível quando implica modificação da fundamentação legal do crédito tributário;

(ii) avaliar a adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios, à luz do artigo 85, §3º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição da CDA, embora permitida pelo artigo 2º, §8º, da Lei de Execução Fiscal (LEF) e pelo artigo 203 do Código Tributário Nacional (CTN), restringe-se à correção de erros materiais ou formais, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

4.
A inclusão dos artigos 100 a 124 da Lei nº 387/2009 na nova CDA, que tratam da cobrança do IPTU, altera elementos essenciais do lançamento tributário, como a hipótese de incidência e os critérios de apuração do tributo, configurando vício substancial que não pode ser corrigido por mera substituição da CDA, mas sim por novo lançamento, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente aplicável: REsp n. 1.045.472/BA (Tema 166).

5.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §3º, II, do CPC estabelece percentuais mínimos e máximos entre 8% e 10% para causas envolvendo a Fazenda Pública com proveito econômico superior a 200 salários-mínimos. A fixação equitativa, prevista no §8º do mesmo artigo, é incabível quando os valores da causa ou do proveito econômico são elevados, conforme decidido pelo STF no Tema 1076.

6.
Considerando o trabalho realizado pelos advogados e a natureza da causa, o percentual mínimo de 8% revela-se adequado, em conformidade com o dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

8.
A substituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) é admissível apenas para correção de erros materiais ou formais, sendo vedada quando implica alteração da fundamentação legal do crédito tributário.

9.
A fixação de honorários advocatícios em causas com proveito econômico elevado deve observar os percentuais mínimos e máximos previstos no artigo 85, §3º, do CPC, sendo incabível sua fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 203; LEF, art. 2º, §§5º e 8º; CPC, art. 85, §§3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.045.472/BA, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25/11/2009; STF, Tema 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 8004602-47.2016.8.05.0000, em que é apelante
M
UN
ICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
e apelada
BOSQUE DOS GIRASSÓIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA